Tribunal: STF
Processo: Rcl 62252
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM CURSO.



1. Diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Paula Cristina de Oliveira Mestou Geller contra decisão proferida nos autos das Ações Penais n° 0900233-72.2023.8.12.0028 e nº 0900236-27.2023.8.12.0028, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Bonito/MS, em que se alega afronta à Súmula Vinculante 14.



2.  A defesa narra que “a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Bonito/MS instaurou a Portaria nº 0015/2023/01PJ/BTO com a finalidade de apurar a prática de crime patrimonial em tese cometido pela reclamante, procedimento este que foi possível tomar ciência acerca do ajuizamento da “medida cautelar de afastamento do sigilo bancário e fiscal”, distribuída sob o nº 0900236-27.2023.8.12.0028, onde também destaca a distribuição por dependência ao feito nº 0900233-72.2023.8.12.0028, com a ressalva de ‘prioridade’, sendo que este último é desconhecido o teor de seu ajuizamento”. Sustenta que, ao pleitear acesso às investigações supracitadas, seus pedidos foram indeferidos. Acrescenta que “a autoridade reclamada negou acesso até mesmo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, ou seja, vedou o exercício do direito de defesa.”



3.  Requer, em caráter liminar, o acesso a todos os documentos formados no processo, e, no mérito, a confirmação da liminar.



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



6. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



8. Consta da decisão reclamada (doc. 11) que o acesso aos autos foi negado porque existem diligências sigilosas em curso, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação:



          “Em que pese a juntada de procuração pela representada, o feito corre em sigilo absoluto e ainda há diligências em andamento.



          Portanto, não cabe acesso à representada no presente momento processual, tanto em relação ao presente feito, quanto em relação aos demais conexas que foram juntadas procurações.”



9. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator